Tribunal: TJSP
Processo: 0004675-30.2014.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0004675-30.2014.8.26.0288; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Contra a Mulher

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Ituverava

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/06/2020

Data de publicação:

12/06/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004675-30.2014.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante DENIS
APARECIDO DA SILVA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004675-30.2014.8.26.0288 -Voto no
2
Voto 23480
Apelação n. 0004675-30.2014.8.26.0288 - Ituverava
Apelante: DENIS APARECIDO DA SILVA COSTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extinção da punibilidade Sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para a acusação Fluência, entre a data em que foi
recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de
1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional
obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos
no rol do art. 109 do CP Ocorrência da prescrição intercorrente
da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado
apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi
recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de
1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a
partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol
do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da
punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo
advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 186/190, prolatada pela MM.
Juiz Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, cujo relatório ora se adota,
DENIS APARECIDO DA SILVA COSTA foi condenado como incurso no art.
129, § 9o, do CP, às penas de 06 meses de detenção, em regime inicial
aberto, sendo concedido o sursis, com condições.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da absolvição,
quer por falta de provas, quer por ter agido em legítima defesa.
Alternativamente, pede a redução da pena.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004675-30.2014.8.26.0288 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu parcial provimento,
com a redução da pena.
É o Relatório.
Preliminarmente, deve-se reconhecer, de ofício, a
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito
imputado ao recorrido.
Considerada a pena aplicada (06 meses), o prazo
prescricional para a situação concreta passa a ser de 03 anos (art. 109, VI,
do CP).
Lapso superior a esse, porém, transcorreu entre a data
do recebimento da denúncia (1o de abril de 2016 - fls. 81) e a da publicação
da sentença condenatória (29 de abril de 2019 - fls. 193), operando-se,
destarte, ante o trânsito em julgado da condenação para o Ministério
Público (fls. 201), a prescrição da pretensão punitiva.
Ante o exposto, declara-se, de ofício, a extinção da
punibilidade do acusado DENIS APARECIDO DA SILVA COSTA, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que se faz com
fundamento nos arts. 107, IV, e 109, VI, ambos do CP; fica prejudicado o
exame de mérito, propriamente dito, do seu recurso.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator